Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-88.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DAS ALIMENTANDAS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO COMPROVADA. REDUÇÃO ADEQUADA.
1. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
2. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
3. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
4. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Carta Magna, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável.
5. Comprovada a alteração da situação financeira do apelado, a sentença proferida pelo Juízo de origem, cotejando adequadamente as provas presentes nos autos, reduziu a obrigação alimentar para patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades das alimentandas, não havendo que se falar em reforma da sentença, a fim de manter o valor da obrigação alimentar inicialmente estabelecida.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça concedida.